Tribunal: TJDFT
Processo: 0712103-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA RETER AS CHAVES DO IMÓVEL. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO. ICC/DF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que a conclusão acerca do efetivo inadimplemento da agravada e os seus consequentes efeitos demanda o exame mais aprofundado dos fatos narrados e a produção de provas, o que somente será possível depois da instauração do contraditório e da dilação probatória, resta inviabilizada a concessão, em sede de cognição sumária, da medida pleiteada, consistente na declaração do direito à retenção das chaves da unidade imobiliária negociada.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.